Tribunal: CARF
Processo: 13074.722029/2021-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.722029/2021-67
ACÓRDÃO
1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE EXAME DE PROVAS. INDEFERIMENTO
DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
decisão proferida pela autoridade administrativa foi devidamente
fundamentada, ao apontar as razões pelas quais a análise realizada se
pautou sobre determinadas provas e ao indeferir a realização de diligência,
por considerar prescindível.
PROCESSO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AFASTAMENTO DE QUESTÃO PREJUDICIAL. EXAME DO
MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE PARCIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À UNIDADE
COMPETENTE.
É parcialmente nula, por supressão de instância e cerceamento do direito
de defesa, a decisão de primeira instância, que, ao afastar questão
prejudicial apontada em Despacho Decisório emitido em processo que
trata de restituição/compensação, avança à análise do mérito do direito
creditório, em lugar de devolver os autos para a apreciação por parte da
unidade competente da Receita Federal do Brasil.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para anular parcialmente a decisão de primeira instância, na parcela
que efetua a análise de mérito do direito creditório compensado por meio das Declarações de
Fl. 18261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
2
Compensação tratadas no presente processo, e para determinar o retorno dos autos à Unidade da
Receita Federal do Brasil competente para a análise do referido crédito, para que, superada a
exigência de apresentação de Livro Razão Auxiliar em BTN Fiscal e da DIRPJ relativa ao ano-
calendário 1988, realize a referida análise, a partir de todos os elementos de prova constantes dos
autos e nos sistemas informatizados da Receita Federal, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Míriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 109-018.692,
de 19 de junho de 2023 (fls. 12.324/12.353), por meio do qual a 1a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado.
O presente processo se originou da apresentação da Declaração de Compensação
(DComp) no 33847.59144.290216.1.3.57-4680, para utilização parcial de direito creditório oriundo
do processo judicial no 0008217-56.1994.403.6100, no montante de R$ 142.998.904,18 (fls. 2/8).
Posteriormente, o contribuinte apresentou uma série de DComps para a utilização complementar
do referido crédito (fls. 2.602/2.606).
O direito creditório foi objeto de Pedido de Habilitação, no âmbito do processo
administrativo no 18186.731032/2015-80 (fl. 9), com o deferimento, na forma do Despacho
Decisório de fls. 22/25.
Após a intimação para a apresentação de documentos comprobatórios referentes
ao crédito pleiteado (fls. 37/38), houve a juntada aos autos dos elementos de fls. 44 a 2.601, e a
emissão do Despacho Decisório de fls. 2.607/2.626, no qual não houve o reconhecimento do
direito creditório, de modo que as compensações realizadas nas DComps tratadas no presente
processo foram consideradas não-homologadas.
O fundamento para a citada decisão foi sintetizado no relatório da decisão de
primeira instância, nos seguintes termos:
3. A Lei no 7.730, de 31/01/1989, instituiu o Cruzado Novo (NCz$) e, entre outras
determinações, veiculou o plano econômico apelidado “Plano Verão” e fixou a
OTN de janeiro de 1989 em NCz$ 6,17, conforme seu art. 22. Muitos contribuintes
se insurgiram contra o método de cálculo imposto pela legislação e lograram êxito
perante o Poder Judiciário, como foi o caso da manifestante.
Fl. 18262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
3
[...]
11. Por meio das planilhas apresentadas, “... verificou-se que o contribuinte
realizou cálculos referentes ao crédito divergentes do solicitado/concedido na
citada ação. Além do saldo líquido da ‘conta especial’ de correção monetária,
explicada nos parágrafos anteriores, atualizou a mesma com base na Lei no
8.200/1991 (indevidamente, como será explicado mais adiante), deduziu em anos
posteriores os valores referentes à depreciação e amortização do ‘ATIVO
PERMANENTE’ (Imobilizado, Investimentos e Diferido), e ainda refez a apuração
de cada ano com as deduções que entendeu devidas, chegando ao resultado de
um suposto direito creditório de R$ 237.657.226,40 (informado na aba ‘Recálculo
PV’ da planilha ‘Plano verão VPAR Cálculo Final- Saldo registrado.xlsx’)”.
12. Entretanto, a análise restou prejudicada devido à falta de apresentação de
documentação comprobatória acerca do crédito, mais precisamente, a ausência
do Livro Razão Auxiliar exigido pela Lei no 7.799/1989, onde seria feita a
escrituração das contas sujeitas à correção monetária.
Da atualização decorrente da Lei no 8.200/1991
13. De acordo com a Fiscalização, a “... contribuinte utilizou em seus cálculos
dispositivo da Lei no 8.200/1991 que, diante da diferença verificada entre os
índices BTNF e IPC/IBGE, durante o ano de 1990, permitira às empresas utilizarem-
se do índice maior (IPC) na apuração do resultado daquele período, aplicando-o às
contas sujeitas à correção monetária”.
14. A requerente entendeu que o saldo da “conta especial” de contrapartidas,
após aplicar as correções judicialmente deferidas na ação judicial, “... também
deveria ser atualizado com o uso do dispositivo legal destinado ao período-base
1990. Ou, em outras palavras, pleiteou que na atualização feita seja, para o ano
de 1990, utilizado o índice IPC/IBGE, o que defende apoiando-se na Lei no
8.200/1991, a teor das planilhas apresentadas”.
15. Diante desse raciocínio, calculou “... uma diferença de 100,48% entre a
variação do índice BTNF e a do índice IPC/IBGE, aplicando tal percentual na
atualização do saldo da “conta especial” de contrapartidas das correções
implementadas em janeiro e fevereiro/1989”.
16. Entretanto, entendeu a Fiscalização que essa atualização, no modo como
pleiteada, é indevida.
17. Afirma que a “... legislação de regência que normatizava a correção das
demonstrações financeiras de 1990 (art. 3o, da Lei no 8.200/1991, e os arts. 32 e
40, do Decreto no 332/91) não incidia sobre valores do balanço que não
estivessem contabilizados neste período, ou sobre os valores que não estivessem
escriturados na parte ‘B’ do Lalur; então, para que pudesse reconhecer essa
diferença de correção monetária de 1990, só restaria ao sujeito passivo a hipótese
da decisão judicial transitada em julgado, em que se fundamenta o seu direito, lhe
Fl. 18263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
4
autorizar expressamente este reconhecimento, o que de fato não se verifica pela
leitura das decisões judiciais”.
Após cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de
fls. 2.729/2.757, em que alega, em síntese:
O fato é que, conforme explicado abaixo, a i. Autoridade Fiscal equivocou-se ao
condicionar a análise do crédito à apresentação do referido Livro Razão Auxiliar,
uma vez que tinha ao seu alcance diversos outros meios de prova (documentos
públicos) nos quais seria possível verificar a aplicação do índice BTNF pela
Requerente em 1989.
E o que é pior: simplesmente glosou a integralidade do crédito, inclusive a parcela
correspondente à diferença de correção monetária de balanço, reconhecida na
ação judicial n.o 94.0008217-7 (índice de 42,72% em janeiro de 1989 e reflexo
lógico de 10,14% em fevereiro de 1989), em patente violação à coisa julgada, o
que não se pode concordar.
Suscita, também, a higidez do crédito por ela apurado, apresentando resumo do
processo judicial que o fundamenta; o detalhamento dos cálculos que levaram ao montante
pleiteada nas DComps apresentadas; a impossibilidade de “o Fisco auditar e conferir os
lançamentos contábeis e fiscais praticados pela Requerente em período de apuração já decaído
(1989)”; e a confirmação do crédito apurado em laudo elaborado por consultoria independente.
Antes do julgamento da Manifestação de Inconformidade, foi determinada a
realização de diligência (fls. 8.198/8.199), para que a autoridade fiscal realizasse a análise das
“planilhas de cálculo e documentos juntados pela contribuinte (fls. 2758 a 8186)” e verificasse “a
existência de qualquer prova ou justificativa técnica, contábil ou jurídica, que implique no
reconhecimento parcial ou total do direito creditório pleiteado”.
Por meio da Petição de fls. 8.2023/8.205, a Recorrente apresentou novo laudo
destinado a validar o direito creditório pleiteado.
A diligência resultou na Informação Fiscal de fls. 12.048/12.052 na qual se concluiu
que, nem na Manifestação de Inconformidade, nem no curso da Diligência, o contribuinte teria
apresentado os elementos probatórios essenciais ao exame do direito creditório compensado nas
DComps apresentadas, de modo que se manteria “o motivo de indeferimento que serviu de
fundamento para o Despacho Decisório”, “não havendo informações supervenientes”.
A Recorrente se manifestou quanto às referidas conclusões, na forma do
documento de fls. 12.058/12.074. Em resumo, arguiu que a autoridade preparadora teria deixado
de atender ao determinado no Despacho que determinou a diligência, ao não examinar os
elementos probatórios por ela juntados aos autos; e, ainda, que teria apresentado “todos os
elementos que compõem o Livro Razão Auxiliar em BTN Fiscal”, havendo provas suficientes do
seu direito creditório. Pugnou pelo reconhecimento do crédito ou, subsidiariamente, pela nova
Fl. 18264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
5
conversão do julgamento em diligência, para que os documentos constantes do processo
pudessem ser analisados pela autoridade fiscal.
Na decisão de fls. 12.324/12.353, os julgadores de primeira instância entenderam,
inicialmente, que não haveria “uma forma rígida para o razão auxiliar em BTNF”, de maneira que
as planilhas apresentadas pela Recorrente atenderiam às exigências da legislação e deveriam ser
consideradas na análise do caso sob análise. Entendeu-se, ademais, dispensável a realização de
nova diligência.
Analisando-se, então, os cálculos e documentos apresentados pela Recorrente,
concluiu-se:
(i)
em relação aos anos-calendários de 1989 a 1999: pela inexistência de saldos
negativos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(ii)
em relação ao primeiro semestre do ano-calendário de 2000: pela
inexistência de saldo negativo de IRPJ e pela apuração de saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 33.502,56;
(iii)
em relação ao segundo semestre do ano-calendário de 2000: pela
inexistência de saldo negativo de IRPJ e pela apuração de saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 32.198,63;
(iv)
em relação aos anos-calendários de 2001 e 2002: pela inexistência de saldo
negativo de IRPJ e pela apuração de saldos negativos de CSLL nos valores de
R$ 64.397,26, em cada um dos períodos;
(v)
em relação ao ano-calendário de 2003: pela existência de saldo negativo de
IRPJ adicional, no montante de R$ 107.328,77 e pela apuração de saldo
negativo de CSLL no valor de R$ 64.397,26;
(vi)
em relação aos anos-calendários de 2004 e 2005: pela inexistência de saldo
negativo de IRPJ e pela apuração de saldos negativos de CSLL nos valores de
R$ 64.397,26, em cada um dos períodos;
(vii)
em relação ao ano-calendário de 2007: pela existência de saldo negativo de
IRPJ adicional, no montante de R$ 107.328,77 e pela inexistência de saldo
negativo de CSLL;
(viii)
em relação aos anos-calendários de 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013: pela
inexistência de saldos negativos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(ix)
em relação ao ano-calendário de 2010: pela inexistência de saldo negativo
de IRPJ e pela apuração de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 64.397,25.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 18265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
6
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013
SALDO NEGATIVO. VERIFICAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
É dever da Autoridade Fiscal, ao analisar os valores informados em Dcomp para
fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do
crédito apurado pelo sujeito passivo para o fim da confirmação ou não da liquidez
e certeza do crédito pleiteado.
RETENÇÕES NA FONTE. INCLUSÃO DAS RECEITAS NO LUCRO REAL.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013
SALDO NEGATIVO. VERIFICAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
É dever da Autoridade Fiscal, ao analisar os valores informados em Dcomp para
fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do
crédito apurado pelo sujeito passivo para o fim da confirmação ou não da liquidez
e certeza do crédito pleiteado.
Antes mesmo de ser cientificada, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de
fls. 12.358/13.409, arguindo, preliminarmente, a nulidade da decisão de primeira instância, na
medida em que, a partir de fundamentação “genérica e abstrata”, apenas, teria examinado as
provas apresentadas com a Manifestação de Inconformidade, ignorando os demais elementos
probatórios juntados aos autos, no curso do processo administrativo. Alegou, ainda, que o
indeferimento da realização de nova diligência teria ocasionado o cerceamento do seu direito de
defesa, o seria mais uma causa de nulidade da decisão a quo.
Além disso, argumentou que teria havido inovação por parte dos julgadores de
primeira instância, quando, após afastar as questões prejudiciais sustentadas no Despacho
Decisório e na Informação Fiscal decorrente da diligência, teria realizado “ampla auditoria nas
contas que compõe as demonstrações do resultado do exercício (DRE) dos anos de 1989 a 2013”,
apontando irregularidades que não teriam sido objeto de lançamento fiscal e que se refeririam a
períodos atingidos pela decadência.
Afirmou, ainda, que:
A reapuração dos créditos fiscais por determinação judicial deve guardar
coerência com a coisa julgada, não podendo ser considerada uma carta branca
Fl. 18266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
7
para reabrir períodos de apuração já encerrados e alcançados pela decadência,
como pretendeu fazer a decisão ora recorrida
Por tudo isso, mais uma vez, pugnou pela decretação da nulidade da decisão da
Delegacia de Julgamento.
Quanto ao mérito da discussão, defendeu a invalidade das glosas de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), antecipações e duodécimos, promovidas pelos julgadores a quo, por
tratarem de períodos alcançados pela decadência e porque os valores estariam amparados na sua
escrituração, que gozaria de presunção relativa de veracidade. Além disso, sustenta que teriam
sido “apresentados documentos suficientes para comprovação do pagamento de tributos”,
sendo “muito difícil, para não dizer impossível” a comprovação exigida em relação a períodos de
apuração há muito ocorridos.
Em outros momentos, a Recorrente suscitou a inaplicabilidade da jurisprudência
invocada na decisão de primeira instância; a ilegalidade dos cálculos produzidos pelos julgadores a
quo; a correção dos cálculos por ela apresentados nas provas juntadas aos autos; e a realização de
nova diligência, para a análise de toda documentação apresentada ao longo do curso do processo
administrativo.
Após ser cientificada da decisão, a Recorrente ratificou os termos do Recurso já
apresentado (fls. 16.408/16.459), além de juntar provas adicionais.
Posteriormente, houve a apresentação da íntegra do razão contábil referente ao
ano de 1989 e de planilha detalhando as folhas nos autos em que constariam as provas
necessárias ao reconhecimento do seu direito creditório (fls. 18.048/18/050).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 10 de abril de
2024 (fls. 16.403/16.404), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 10 de maio daquele ano
(fl. 16.405), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, por procurador da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, incisos I e II, e 48 do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 18267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
8
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2 DO PROCESSO JUDICIAL DO QUAL SE ORIGINA O CRÉDITO
Conforme relatado, o direito creditório utilizado pela Recorrente nas Declarações
de Compensação (DComp) tratadas no presente processo se fundamenta em decisão judicial
exarada nos autos da ação ordinária no 0008217-56.1994.4.03.6100, que tramitou perante a 19o
Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo.
De acordo com o teor da Certidão de fls. 15/21, o processo judicial em questão foi
ajuizado pela pessoa jurídica S/A INDÚSTRIA VOTORANTIM, CNPJ no 61.082.582/0001-97, em face
da União Federal, “objetivando a correção monetária de balanço (período—base 89), para fins de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido — CSLL, com base no índice de 70,28%, correspondente à variação do IPC ocorrida em
janeiro/89”.
A sentença foi parcialmente favorável à autora. O Tributal Regional Federal deu
provimento à apelação da União Federal e à remessa oficial e negou provimento à apelação da
Autora. Posteriormente, em Embargos de Declaração opostos no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), deu-se provimento ao Recurso Especial da autora, para, aplicando-se o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário no 242.689/PR,
de modo que se reconheceu que a "correção monetária das demonstrações financeiras no
período-base de 1989 deverá tomar como parâmetro os termos da legislação revogado pelo Plano
Verão. Sendo assim, considerando que até 15 de janeiro de 1989, a OTN já era fixada com base no
IPC e que somente no próprio mês de janeiro, por disposição especifica da Lei n° 7.799 (artigo 30,
declarado inconstitucional), seu valor foi determinado de forma diferente (NCz$ 6,92), e também
que a BTN criada passou a ser fixada pelo IPC, deverá ser aplicado o IPC para o período como
índice de correção monetária, consoante o art. 6°, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 2.283/86 e
art. 6°, parágrafo único do Decreto-Lei n. 2.284/86 e art. 5°, § 2°, da Lei n. 7.777/89”.
A citada decisão transitou em julgado e a autora desistiu da execução do título por
via judicial, de modo a permitir a habilitação do crédito na via administrativa, o que foi realizado,
por meio do Despacho Decisório de fls. 22/25.
A Recorrente incorporou a autora do processo judicial em 1o de janeiro de 2016,
como se observa às fls. 29/34, de maneira que as DComp foram apresentadas em seu nome, na
condição de sucessora da detentora do direito creditório.
O litígio no presente processo, portanto, diz respeito à quantificação do crédito
decorrente do provimento judicial.
3 DA CONTROVÉRSIA QUANTO AO CRÉDITO INVOCADO PELA RECORRENTE
Fl. 18268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
9
Em resposta a intimação realizada pela autoridade responsável pela análise do
direito creditório compensado, a Recorrente apresentou os demonstrativos constantes às fls.
2.599/2.601.
Os referidos demonstrativos foram objeto de apreciação que resultou no Despacho
Decisório de fls. 2.607/2.626, no qual, inicialmente, sintetiza-se a querela que suscitou o
acionamento do Poder Judiciário:
A Lei no 7.730, de 31/01/1989, instituiu o Cruzado Novo (NCz$), determinou um
congelamento de preços e estabeleceu regras com a pretensão de desindexar a
economia. Referido diploma legal foi resultado da conversão em lei da Medida
Provisória no 32, de 15/01/1989, que veiculou mais um plano econômico
(apelidado Verão) e fixou a OTN de janeiro de 1989 em NCz$ 6,17, conforme o art.
22.
[...]
Dada a mudança de critério adotada em virtude do plano de estabilização
econômica a inflação efetiva apurada pelo IBGE em janeiro abrangeu um período
de 51 dias e alcançou 70,28%, entretanto a OTN de 01 de janeiro de 1989 foi
calculada no valor de NCz$ 6,17 (resultado da aplicação do índice de dezembro de
1988 e da divisão por mil em virtude da introdução da nova moeda (Cz$ 4.790,89
(OTN de Dez/88) x 1,2879 (IPC de Dez/88) = Cz$ 6.170,18) e fixada em lei (cf. art.
30 da Lei no 7.730/1989) em NCz$ 6,92.
Caso o índice de inflação fosse aplicado integralmente à OTN de janeiro de 1989,
o valor dessa, assim corrigido, chegaria a NCz$ 10,51, porém o §1o do art. 30
daquele mesmo diploma legal o fixou em NCz$ 6,92 e, em acréscimo, a Lei no
7.799/1989, que instituiu o BTN Fiscal como referencial de indexação de tributos e
contribuições de competência da União, determinou que, para efeito da
conversão em número de BTN, os saldos das contas sujeitas à correção
monetária, existentes em 31 de janeiro de 1989, a serem atualizados
monetariamente, deveriam tomar por base o valor da OTN de NCz$ 6,92, observe-
se:
Art. 30. Para efeito da conversão em número de BTN, os saldos das contas sujeitas
à correção monetária, existentes em 31 de janeiro de 1989, serão atualizados
monetariamente tomando-se por base o valor da OTN de NCz$ 6,92.
O Poder Judiciário foi chamado a se pronunciar e decidiu (não apenas na ação
manejada pela manifestante) de modo diverso. Muitos Juízes e Tribunais
afastaram o disposto na referida lei por entenderem que o valor da OTN corrigida
deveria contemplar parte da inflação integral a ser calculada segundo o critério
pro rata tempore; desse modo, o porcentual a ser aplicado deveria ser 42,72% (=
70,28% x 31/51) a incidir sobre o valor de NCz$ 6,17, resultando assim em NCz$
8,81.
[...]
Fl. 18269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
10
Registre-se a título de obter dictum que a Nota PGFN/CRJ/No 212/2015 que trata
precisamente da aplicação do IPC como índice das correções monetárias das
demonstrações financeiras do período-base de 1989, depois da pacificação do
tema no STJ (ERESP no 1.030.597/MG) assentou entendimento vinculante para a
Administração Tributária segundo o qual:
ERESP n° 1.030.597/MG
Resumo: A correção monetária das demonstrações financeiras no período base de
1989 deverá tomar como parâmetro os termos da legislação revogada pelo Plano
Verão. Deve ser aplicado o IPC para o período como índice de correção monetária,
consoante o art. 6o, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 2.283/86 e art. 6o,
parágrafo único do Decreto-Lei n. 2.284/86 e art. 5o, §2o, da Lei n. 7.777/89. Os
índices do IPC aplicáveis são aqueles consagrados pela jurisprudência do STJ e já
referidos no REsp. n. 43.055-0-SP (Corte Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
julgado em 25.08.2004) e nos EREsp. no 439.677-SP (Primeira Seção, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 16.09.2006), quais sejam: índice de 42,72% em
janeiro de 1989 e reflexo lógico de 10,14% em fevereiro de 1989.
Precedentes: ERESP n° 1.030.597/MG, ERESP 570.600/MG, AgRg no AG
1.285.881/SP, EDcl no AgRg no RESP 1.081.056/SP, EDcl no AgRg no Ag
1.026.222/SP, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Resp 889.802/RJ, EDcl
no AgRg no REsp 738.265/MG.
Acrescente-se o teor da ementa da decisão que foi integrada na pacificação da
matéria: EDcl nos EREsp 1030597/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1a
Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 21/08/2014:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESENÇA DE OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. O julgado embargado versou sobre a correção monetária das demonstrações
financeiras para o ano-base de 1989 na apuração do IRPJ e da CSLL, após a
declaração de inconstitucionalidade pelo STF do art. 30 da Lei n. 7.799/89 e do
Art.
30, §19, da Lei n. 7.730/89, determinando-se a aplicação do IPC para o período, na
forma da jurisprudência consagrada pelo REsp. n. 43.055-0-SP (Corte Especial, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em 25.08.2004).
2. Nessa toada, a aplicação do índice de 42,72% janeiro/89 se dá sobre a OTN de
janeiro de 1989 a NCz$ 6,17, não havendo que se falar na OTN a NCz$ 6,92
porque declarada inconstitucional. A partir daí, pela mesma metodologia, aplica-
se o percentual de 10,14% (fevereiro/89) sobre o valor resultante, chegando-se,
ao final, a um resultado melhor ao contribuinte que a mera utilização do valor de
NCz$ 6,92 da OTN. Esse o raciocínio desenvolvido e agora esclarecido.
Fl. 18270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
11
No julgamento do recurso especial no 1.360.213-SP, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) acolheu os embargos de declaração opostos pela VOTORANTIM
PARTICIPAÇÕES S/A, com efeitos modificativos, e decidiu da seguinte forma (fls.
79 a 89):
Transcreve-se, por oportuno, a ementa do referido precedente:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. ART. 543-B, §3o, CPC. IRPJ E CSLL. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
ANO-BASE
1989.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 30 DA LEI N. 7.799/89 E DO ART. 30, §1o, DA
LEI N. 7.730/89 PELO STF. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DO
IPC PARA O PERÍODO.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do art.
30 da Lei 7.730/1989 e do art. 30 da Lei 7.799/1989 (normas que veiculavam a
indexação da correção monetária das demonstrações financeiras no período-base
de 1989, para efeito da apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no âmbito do Plano de Estabilização
Econômica - Plano Verão) em sede de repercussão geral no RE 242.689 RG/PR.
2. Desse modo, aplicando-se o juízo de retratação previsto no art. 543-B, §3o, do
CPC, e retirados os dispositivos declarados inconstitucionais do mundo jurídico,
faz-se necessária a revisão da jurisprudência deste STJ para concluir-se que a
correção monetária das demonstrações financeiras no período-base de 1989
deverá tomar como parâmetro os termos da legislação revogada pelo Plano
Verão.
Sendo assim, considerando que até 15 de janeiro de 1989, a OTN já era fixada com
base no IPC e que somente no próprio mês de janeiro, por disposição especifica da
Lei n° 7.799 (artigo 30, declarado inconstitucional), seu valor foi determinado de
forma diferente (NCz$ 6,92), e também que a BTN criada passou a ser fixada pelo
IPC, deverá ser aplicado o IPC para o período como índice de correção monetária,
consoante o art. 6o, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 2.283/86 e art. 6o,
parágrafo único do Decreto-Lei n. 2.284/86 e art. 5o, §2o, da Lei n. 7.777/89.
3. Os índices do IPC aplicáveis são aqueles consagrados pela jurisprudência do
STJ e já referidos no REsp. n. 43.055-0-SP (Corte Especial, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, julgado em 25.08.2004) e nos EREsp. no 439.677-SP (Primeira Seção,
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16.09.2006), quais sejam: índice de
42,72% em janeiro de 1989 e reflexo lógico de 10,14% em fevereiro de 1989.
4. Embargos de divergência providos (EREsp 1030597/MG, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/04/2014, DJe 30/04/2014).
Ato seguinte, reconhecidos os índices a serem aplicados pela Recorrente, em
decorrência do provimento judicial, foram opostas as seguintes críticas aos cálculos apresentados
nos presentes autos:
Fl. 18271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
12
No presente caso, conforme as informações obtidas da cópia da DIRPJ 1990 às fls.
122 a 141, verificou-se que no último balanço que o contribuinte levantara antes
das alterações introduzidas pelo “Plano Verão” – em 31/12/1988 – o saldo do
grupo “PATRIMÔNIO LÍQUIDO” era superior ao saldo total do grupo “ATIVO
PERMANENTE”, de modo que a contrapartida das correções monetárias levadas a
efeito nesses grupos resultou devedor.
Desta forma, como outrora dito, o cerne da questão está em determinar o valor
do saldo devedor dessa “conta especial” que recebeu as contrapartidas das
correções monetárias, aplicando os índices determinados na ação judicial no
0008217-56.1994.403.6100 (numeração antiga: 94.0008217-7).
Após isto, e em obediência ao pleito realizado (fl. 70) e aos termos da decisão
judicial que restou definitiva naquela ação, tal saldo devedor deverá ser levado
à apuração do lucro real do período findo em 31/12/1993, a partir do que será
conhecido se haverá lucro real – e consequente tributação – ou prejuízo
fiscal/base de cálculo negativa.
Por meio das planilhas apresentadas (anexos de arquivos não-pagináveis),
verificou-se que o contribuinte realizou cálculos referentes ao crédito divergentes
do solicitado/concedido na citada ação. Além do saldo líquido da “conta especial”
de correção monetária, explicada nos parágrafos anteriores, atualizou a mesma
com base na Lei no 8.200/1991 (indevidamente, como será explicado mais
adiante), deduziu em anos posteriores os valores referentes à depreciação e
amortização do “ATIVO PERMANENTE” (Imobilizado, Investimentos e Diferido), e
ainda refez a apuração de cada ano com as deduções que entendeu devidas,
chegando ao resultado de um suposto direito creditório de R$ 237.657.226,40
(informado na aba ‘Recálculo PV’ da planilha ‘Plano verão VPAR Cálculo Final-
Saldo registrado.xlsx’).
Porém, a análise restou prejudicada devido à falta de apresentação de
documentação comprobatória acerca do crédito. Cita-se a ausência do Livro
Razão Auxiliar exigido pela Lei no 7.799/1989, onde seria feita a escrituração das
contas sujeitas à correção monetária.
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real deverão
manter Livro Razão Auxiliar em BTN Fiscal, no qual as contas sujeitas à correção
monetária serão escrituradas adotando-se como unidade de conta o valor do BTN
Fiscal. (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
A partir desse registro seria feita a confirmação, por exemplo, de que o
contribuinte somente aplicou à época os índices oficiais de correção sobre as
demonstrações financeiras de janeiro de 1989 (explica-se: houve situações em
que outros contribuintes já aplicaram índices acima do previsto na legislação
antes do trânsito em julgado da ação judicial).
[...]
Fl. 18272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
13
O contribuinte utilizou em seus cálculos dispositivo da Lei no 8.200/1991 que,
diante da diferença verificada entre os índices BTNF e IPC/IBGE, durante o ano de
1990, permitira às empresas utilizarem-se do índice maior (IPC) na apuração do
resultado daquele período, aplicando-o às contas sujeitas à correção monetária.
Entendeu a requerente que o saldo daquela “conta especial” de contrapartidas,
após aplicar as correções judicialmente deferidas na ação judicial no 0008217-
56.1994.403.6100 (numeração antiga: 94.0008217-7), também deveria ser
atualizado com o uso do dispositivo legal destinado ao período-base 1990. Ou, em
outras palavras, pleiteou que na atualização feita seja, para o ano de 1990,
utilizado o índice IPC/IBGE, o que defende apoiando-se na Lei no 8.200/1991, a
teor das planilhas apresentadas (anexos das fls. 2599 a 2601).
Diante desse raciocínio, auto-calculou uma diferença de 100,48% entre a variação
do índice BTNF e a do índice IPC/IBGE, aplicando tal percentual na atualização do
saldo da “conta especial” de contrapartidas das correções implementadas em
janeiro e fevereiro/1989.
Entretanto, não merece acolhida tal atualização, no modo como pleiteado.
[...]
Deste modo, uma vez demonstrado que o diferencial de correção monetária de
1989 não afeta a correção monetária de 1990, e que a legislação de regência que
normatizava a correção das demonstrações financeiras de 1990 não incidia sobre
valores do balanço que não estivessem contabilizados neste período, ou sobre os
valores que não estivessem escriturados na parte "B" do Lalur, então, para que
pudesse reconhecer essa diferença de correção monetária de 1990, só restaria ao
sujeito passivo a hipótese da decisão judicial transitada em julgado, em que se
fundamenta o seu direito, lhe autorizar expressamente este reconhecimento, o
que de fato não se verifica pela leitura das decisões judiciais do TRF e STJ
pertinentes.
Como se observa, portanto, dois foram os fundamentos para o não-reconhecimento
do direito creditório invocado pelo Recorrente: a ausência de apresentação do Livro Razão Auxiliar
em BTN Fiscal, de modo a permitir a análise detalhada acerca dos saldos das contas e correções
realizadas, cotejando-se com o provimento judicial; e a atualização concomitante dos saldos das
contas com base na Lei no 8.200, de 1991.
Desde a Manifestação de Inconformidade, contudo, a Recorrente sustenta que,
apesar da ausência do Livro Razão Auxiliar, haveria nos autos “diversos outros meios de prova
(documentos públicos) nos quais seria possível verificar a aplicação do índice BTNF pela
Requerente em 1989”.
E reforça tal alegação, nos seguintes termos:
A majoração dos índices de correção monetária de balanço e os efeitos
tributários na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL podem ser
perfeitamente evidenciados a partir de planilhas lastreadas nas informações dos
Fl. 18273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
14
balanços, demonstrações financeiras e declarações de imposto do período do
Requerente.
Para efetuar tal cálculo do crédito de tributo decorrente da aplicação dos
percentuais de correção monetária relativos aos Expurgos Inflacionários do Plano
Verão reconhecidos em decisão judicial foi adotada a seguinte metodologia:

Para tal recálculo do IR e CSLL foram consideradas as seguintes premissas:
1. Foram utilizados como documentação suporte: (i) as Declarações de
Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) dos anos de 1989 a 2013 (docs. 03); (ii) o
balancete contábil de dezembro de 1988 para cálculo do expurgo inflacionário
do Plano Verão (docs. 04); (iii) as Demonstrações Financeiras de 1989 a 2013
publicadas em jornal e/ou no site da Requerente (docs. 05); (iv) Razão Contábil
(docs. 06).
2. A partir das Declarações de Imposto de Renda (IRPJ) dos anos calendário 1989
a 2013, foram considerados lucro líquido, adições, exclusões, os valores devidos
e recolhidos de IRPJ e CSLL;
3. Após recálculo dos expurgos inflacionários, foram apurados novos valores de
IRPJ e CSLL e deduzidos dos valores informados nas DIPJs como antecipação de
recolhimento e valores recolhidos. A diferença apurada foi considerada como
indébito tributário e atualizado de acordo com os índices oficiais da Tabela de
Correção Monetária da Justiça Federal - Repetição de Indébito Tributário, para
dezembro de 1995, vide Anexo III do Laudo Tyno (doc. 07);
4. Para atualização do indébito, foi utilizada a Tabela de Correção Monetária
citada (Anexo III do doc. 07 - Laudo Tyno) até 1995 e a SELIC acumulada de
janeiro de 1996 a junho de 2015 e apurado o valor do crédito constante do
Pedido de Habilitação de Crédito, vide arquivo "Pedido de Habilitação de
Crédito".
Por fim, afirma “que não foram considerados concomitantemente os efeitos dos
expurgos reconhecidos pela Lei no 8.200/91 para o ano de 1990 e seguintes, no cálculo do
indébito de IRPJ e CSLL”.
Fl. 18274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
15
Na diligência determinada pelos julgadores de primeira instância, ratificou-se a
essencialidade da apresentação do Livro Auxiliar em BTN Fiscal e da DIRPJ do ano-calendário 1988.
Na decisão a quo, entendeu-se que não haveria “uma forma rígida para o razão
auxiliar em BTNF, tanto que não há na Lei no 7.799, de 1989, nenhum anexo que demonstre o
modelo a ser utilizado no referido documento de controle”. Assim, entendeu-se que “as planilhas
trazidas pela contribuinte podem ser enquadradas no que dispõe as normas mencionadas acima e,
assim, podem ser consideradas na análise do presente caso”.
A partir da referida conclusão, os julgadores se valeram dos cálculos apresentados
pela Recorrente no laudo elaborado pela empresa de auditoria Tyno Consultoria Tributária e
Empresarial (Tyno), para verificarem a liquidez e certeza do montante compensado nas DComp.
Em referida verificação, contudo, entendeu-se que não haveria comprovação de
alguns valores considerados pela Recorrente, bem como foram glosadas algumas rubricas,
conforme detalhamento a seguir:
(a) “Estorno da CSLL contabilizada como despesa”, em 1989, no montante de NCz$
9.388.318,15;
(b) retenções na fonte, inclusão das receitas que originaram tais retenções na
apuração do lucro real, antecipações, estimativas e duodécimos de IRPJ e CSLL,
em diversos anos-calendários;
(c) desconsideração do reflexo da diminuição da CSLL no “Lucro Líquido antes do
IRPJ” e erro no cálculo do Adicional do IRPJ e no cálculo da CSLL, em diversos
anos-calendários;
(d) erro na soma das exclusões e desconsideração da compensação de prejuízo
fiscal e base negativa de CSLL de períodos anteriores, em diversos anos-
calendários;
(e) desconsideração da adição de “Estorno da CSLL sem os efeitos do Plano Verão”,
e excesso nas rubricas “Programa de Alimentação do Trabalhador” e “Vale
transporte”, em 1995.
A partir de tal quadro, cabe a apreciação das alegações apresentadas no Recurso
Voluntário.
4 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A Recorrente sustenta, preliminarmente, dois motivos pelos quais a decisão
proferida pela Delegacia de Julgamento seria nula. Passa-se à análise de tais arguições.
4.1 AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS
Em primeiro lugar, a Recorrente sustenta a nulidade do Acórdão de primeira
instância, por só terem sido consideradas “as provas apresentadas na manifestação de
inconformidade, quando foram anexados documentos e laudo da empresa de auditoria TYNO”.
Fl. 18275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
16
Teria ignorado “deliberadamente todas as outras documentações e planilhas apresentadas pela
Recorrente na diligência fiscal (fls. 8.203/12.047) sob o argumento equivocado de que as provas
apresentadas no laudo da empresa TYNO seriam mais coerentes com o pleito da Recorrente”.
Para a Recorrente, a ausência de análise dos novos elementos de prova
apresentados e a não-conversão do julgamento em nova diligência não teriam sido devidamente
fundamentadas, de modo que teria havido o cerceamento do seu direito de defesa.
Quanto a tal arguição, cabe, inicialmente, invocar a Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No caso sob análise, ao contrário do sustentado, os julgadores a quo
fundamentaram o indeferimento do novo pedido de diligência, por entenderem que “o
pronunciamento da Autoridade Diligenciante” seria dispensável. E a leitura da decisão revela não
haver nada de inusitado na referida conclusão, na medida em que há extensa análise sobre as
provas contidas nos autos e declarações apresentadas pela Recorrente ao Fisco. Ou seja, o relator
considerou que seria capaz de efetuar a apreciação de todas as provas juntadas ao processo e
sobre elas se manifestar. E tal conclusão foi referendada pelos demais julgadores que o
acompanharam na decisão.
O fato de o mesmo relator, no Despacho de fls. 8.198/8.199, haver remetido os
autos para a realização de diligência “diante da extensão da documentação anexada, do período a
que se refere (1989 a 2013) e da limitação de tempo reservada à atividade de julgamento”, não o
impede de, posteriormente, à luz da frustração do trabalho de diligência, por óbice do qual ela
discordava (a imprescindibilidade da apresentação do Livro Razão Auxiliar em BTN Fiscal e da
DIRPJ do ano-calendário 1988), resolver realizar diretamente a referida análise. Ainda mais, diante
do longo transcurso processual e das diversas justificativas apresentadas pela contribuinte.
Em relação à fundamentação adotada pelas autoridades julgadoras para tomarem
como base para a sua análise os cálculos efetuados pela empresa Tyno (fls. 5.597/5.614), juntados
pela Recorrente com a Manifestação de Inconformidade, e não aqueles efetuados,
posteriormente, pela empresa Irko (fls. 8.216/8.235), a justificativa apresentada foi a maior
coerência com o pleito apresentado na Declaração de Compensação, uma vez que o valor
atualizado do direito creditório constante do Pedido de Habilitação monta em R$ 237.654.579,02;
o valor apontado no laudo da Tyno importou em R$ 239.160.875,97; e o crédito apurado pela Irko
foi de R$ 252.980.777,90.
Não se vislumbra, assim, qualquer ausência de fundamentação ou cerceamento ao
direito de defesa da Recorrente, que, inclusive, poderia, por meio do Recurso Voluntário,
apresentar argumentos e provas para se contrapor à análise realizada pelas autoridades
julgadoras, inclusive no sentido de justificar eventual razão pelas quais grandezas constantes do
Fl. 18276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
17
Laudo elaborado pela Irko deveriam prevalecer sobre aquelas contidas no Laudo emitido pela
Tyno.
Por tudo isso, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
4.2 INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
A Recorrente sustenta, ainda, que a decisão de primeira instância seria nula porque,
após afastarem as questões prejudiciais que fundamentaram o Despacho Decisório da autoridade
administrativa, os julgadores passaram à análise do mérito do direito creditório. Além disso, na
referida análise, teriam efetuado “ampla auditoria nas contas que compõe as demonstrações do
resultado do exercício (DRE) dos anos de 1989 a 2013”, alterando os resultados de períodos
alcançados pela decadência, afastando-se dos limites das “alterações de cálculo determinadas
pela decisão judicial que deu origem ao processo de compensação”, mediante o uso de
informações às quais a Recorrente não teria acesso, e efetuando “compensação de ofício” ou
constituição de crédito tributário para o que não deteriam competência.
A questão da extensão das análises possíveis de serem realizadas em processo que
tratam de restituição/compensação e da sua relação com a necessidade de constituição de crédito
tributário mediante lançamento de ofício, inclusive quanto ao reconhecimento de eventual
decadência, é matéria a ser apreciada juntamente com o mérito do Recurso Voluntário. Não
vislumbro, entretanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.
Contudo, há que se concordar com a Recorrente no sentido de que, tendo afastado
as questões prejudiciais que obstaram a análise do mérito do direito creditório por parte da
autoridade fiscal que emitiu o Despacho Decisório de fls. 2.607/2.626, não poderiam os julgadores
de primeira instância terem prosseguido na análise do referido crédito, posto que tal conduta
representou a supressão de instância e o cerceamento ao direito de defesa da Recorrente.
Neste sentido, a conduta adequada que deveria ter sido adotada no julgamento a
quo seria a devolução dos autos à Unidade da Receita Federal do Brasil competente para a análise
do direito creditório invocado, para, reconhecido que os elementos de prova juntados aos autos,
dispensam a apresentação pela Recorrente do Livro Razão Auxiliar em BTN Fiscal, realizasse a
citada análise.
A postura dos julgadores a quo impediu que os Recorrentes pudessem se insurgir,
por meio de Manifestação de Inconformidade, quanto à análise de mérito realizada pela
autoridade competente em relação ao direito creditório invocado.
No caso sob análise, a situação é agravada pelo fato de que, em diligência
determinada pelas autoridades julgadoras, a análise por parte das autoridades fiscais não foi
realizada, em razão da prejudicial já apontada no Despacho Decisório.
Neste sentido, cabe o provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular
parcialmente a decisão de primeira instância, na parcela que efetua a análise de mérito do direito
creditório compensado por meio das Declarações de Compensação tratadas no presente processo,
Fl. 18277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.314 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.722029/2021-67
18
e para determinar o retorno dos autos à Unidade da Receita Federal do Brasil competente para a
análise do referido crédito, para que, superada a exigência de apresentação de Livro Razão Auxiliar
em BTN Fiscal e da DIRPJ do ano-calendário 1988, realize-a, a partir de todos os elementos de
prova constantes dos autos e nos sistemas informatizados da Receita Federal.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 18278
DF CARF MF
Original